Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-45.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDGAR NASCIMENTO - CPF: 461.040.031-68 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de suposta fraude ocorrida no contexto do denominado “golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros, após a regular contratação de empréstimo consignado, configura fortuito interno ou fortuito externo; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ou violação ao dever de segurança e informação; e (
iii
) determinar se estão presentes o nexo causal e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, admitidas as excludentes legais de responsabilidade.

A responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, apta a romper o nexo causal.

O fortuito interno corresponde a riscos inerentes à atividade bancária e não exclui a responsabilidade, ao passo que o fortuito externo, estranho ao risco do negócio, afasta o dever de indenizar.

Restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado, mediante biometria facial, com crédito do valor diretamente na conta do consumidor.

A transferência integral dos valores a terceiro estranho à relação contratual decorreu de ato voluntário do consumidor, ainda que induzido em erro por fraudadores, sem participação ou ingerência da instituição financeira.

Não houve prova de vazamento de dados ou falha nos sistemas de segurança do banco, sendo insuficiente a mera presunção de que as informações utilizadas pelos fraudadores teriam origem exclusiva na instituição financeira.

O banco comprovou o cumprimento do dever de informação, mediante termo de ciência assinado pelo consumidor, alertando expressamente sobre a inexistência de portabilidade automática e sobre a vedação de repasse de valores a terceiros.

A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima do nexo causal, ônus do qual o consumidor não se desincumbiu.

A fraude ocorreu fora do âmbito das operações bancárias, em momento posterior à contratação e ao crédito dos valores, afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

Ausente o nexo causal, inexiste dever de indenizar, inclusive a título de dano moral in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva, pode ser afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado configura fortuito externo quando inexistente prova de falha nos mecanismos de segurança do banco ou de vínculo com os fraudadores.

A transferência voluntária de valores pelo consumidor, após contratação regular do empréstimo e crédito em conta, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U. 1003530-83.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

No
1019102-45.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: EDGAR NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDGAR NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização ajuizada em face de BANCO SAFRA S
/
A.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: a) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; b) a falha no dever de segurança e violação da boa-fé objetiva; c) a configuração dos danos materiais e morais; d) a necessidade de inversão do ônus da prova. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 92.118,65 e danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Em contrarrazões, o banco apelado arguiu, preliminarmente, a deserção por ausência de recolhimento do preparo e a ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

A Desembargadora Relatora, em decisão monocrática, rejeitou as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade, mas negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Inconformado, o apelante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese: a) a manifesta violação ao regime da responsabilidade objetiva das instituições financeiras; b) a inaplicabilidade da tese adotada na decisão monocrática; c) a caracterização do fortuito interno; d) o vazamento de dados como falha de segurança; e) a inadequada aplicação do ônus da prova; f) a inadequada caracterização da culpa exclusiva do consumidor; g) o dano moral configurado
in
re

ipsa
.

Em contraminuta, o banco agravado pugnou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Trata-se
de agravo interno interposto por EDGAR NASCIMENTO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A.

A controvérsia posta à apreciação deste órgão colegiado insere-se no campo da responsabilidade civil das instituições financeiras, mais especificamente quanto à imputação de responsabilidade por fraude praticada por terceiros no contexto do denominado “golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado”.

Para o adequado deslinde da questão, faz-se necessário, inicialmente, estabelecer as premissas jurídicas que orientam a análise da matéria.

É incontroverso que as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo sua responsabilidade civil, como regra, objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Todavia, o próprio diploma consumerista não consagra a responsabilidade objetiva em caráter absoluto, prevendo expressamente hipóteses de exclusão do dever de indenizar, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, apta a romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na delimitação conceitual e aplicação prática das figuras do fortuito interno e do fortuito externo, bem como na verificação da ocorrência, ou não, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no caso concreto.

O fortuito interno corresponde ao evento imprevisível ou inevitável que, embora possua tais características, guarda relação direta com a atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor, integrando os riscos inerentes ao empreendimento. Por essa razão, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil objetiva.

Diversamente, o fortuito externo consiste em evento igualmente imprevisível e inevitável, porém completamente estranho à atividade do fornecedor, não se inserindo no risco do negócio e, por conseguinte, apto a excluir o dever de indenizar.

A distinção entre essas categorias é essencial no âmbito da responsabilidade civil das instituições financeiras, pois, conforme reiteradamente afirmado pela doutrina e pela jurisprudência, somente o fortuito externo rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade do fornecedor.

No caso em exame, a análise detida do conjunto fático-probatório revela que o agravante efetivamente celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira agravada, mediante assinatura eletrônica por biometria facial, tendo o valor correspondente sido regularmente creditado em sua conta bancária.

Restou igualmente comprovado que, após o crédito dos valores, o agravante, por ato próprio, consciente e voluntário, procedeu à transferência integral da quantia para terceiro estranho à relação contratual, qual seja, a empresa
Marins & Silva Agenciamento de Serviços e Negócios EIRELI
, acreditando, por indução de fraudadores, tratar-se de procedimento necessário à portabilidade de contratos anteriores.

O agravante sustenta que a fraude somente se consumou em razão de vazamento de dados sensíveis, alegando que os estelionatários detinham informações específicas acerca de sua vida financeira, como valores de parcelas, contratos anteriores junto ao Banco Santander, prazos de carência e datas de vencimento, o que, segundo afirma, evidenciaria falha na prestação do serviço bancário.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

Com efeito, a simples circunstância de terceiros possuírem informações pessoais ou financeiras do consumidor não é suficiente, por si só, para comprovar falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. No atual contexto tecnológico, marcado pela ampla circulação de dados, pelo compartilhamento de informações em múltiplas bases e pela sofisticação das práticas criminosas, tais dados podem ser obtidos por diversas fontes lícitas ou ilícitas, não necessariamente vinculadas aos sistemas do banco agravado.

Nesse ponto, incumbia ao agravante demonstrar minimamente o nexo causal entre eventual falha de segurança da instituição financeira e o dano sofrido, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de que os dados “somente poderiam” ter sido obtidos mediante vazamento bancário constitui mera presunção, destituída de prova concreta.

Impende destacar, outrossim, que o agravante assinou termo de ciência no qual declarou expressamente: "Conheço a modalidade de empréstimo com pagamento consignado em folha de pagamento/benefício e que
trata-se
de uma nova contratação, que não gerará a quitação de outras operações junto a SAFRA FINANCEIRA e/ou nenhuma
outra instituição. Tenho ciência que ao contratar o empréstimo não devo realizar pagamento de boletos ou créditos de qualquer natureza para o vendedor, atendente, correspondente bancário e/ou para qualquer outra empresa, sendo o valor integral depositado na conta de minha exclusiva disponibilidade e livre uso." (id 320822385 e id 320822386).

Tal documento evidencia que o banco agravado adotou medidas preventivas para alertar o consumidor sobre os riscos de fraudes, cumprindo seu dever de informação e orientação, não se podendo exigir da instituição financeira que impeça o cliente de dispor livremente dos valores depositados em sua conta corrente.

Assim, c
umpre salientar, ainda, que o banco agravado adotou medidas preventivas claras e expressas, tendo o agravante firmado termo de ciência no qual declarou, de forma inequívoca, que a contratação se tratava de novo empréstimo, sem quitação automática de operações anteriores, bem como que não deveria realizar qualquer pagamento, transferência ou repasse de valores a terceiros, sendo os recursos depositados em sua conta para livre e exclusiva disponibilidade.

Tal documento evidencia o cumprimento do dever de informação, afastando a alegação de omissão ou falha informacional por parte da instituição financeira. Não se pode exigir do banco, sob pena de violação à autonomia privada, que controle ou impeça a livre disposição, pelo correntista, dos valores legitimamente creditados em sua conta.

A tese de aplicação da teoria da aparência tampouco prospera,
pois
a indução em erro decorreu exclusivamente da atuação de terceiros, sem qualquer participação, anuência ou aparência legitimadora criada pela instituição financeira.

No tocante à inversão do ônus da prova, ainda que admitida em favor do consumidor, tal instituto não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que concerne à demonstração do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, a existência de alguma falha na prestação do serviço — hipótese que não se reconhece —, tal circunstância seria insuficiente para fundamentar o dever de indenizar, pois o nexo causal foi inequivocamente rompido pelo ato voluntário do agravante ao transferir os valores a terceiro estranho à relação contratual.

No que se refere à alegada contrariedade à Súmula 479 do STJ, importa esclarecer que o enunciado sumular se aplica às hipóteses de fraude ocorridas no âmbito das operações bancárias, o que não se verifica na espécie. A fraude não se deu durante a
contratação, nem por vulnerabilidade dos sistemas do banco, mas em momento posterior, quando o consumidor, já titular dos valores, deles dispôs livremente.

Assim, a situação dos autos configura fortuito externo, alheio ao risco da atividade bancária, apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira.

Por fim, ausente o nexo causal entre a conduta do banco agravado e os prejuízos alegados, não há falar em dano moral, ainda que sob a alegação de configuração in
re

ipsa
, pois inexiste fundamento jurídico para o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE NA MODALIDADE "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE". RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação entre consumidor e instituição financeira caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. A responsabilidade objetiva pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, excludentes previstas no art. 14, §3o, II, do CDC. Restou comprovada a contratação regular do empréstimo consignado junto ao Banco Pan, com autenticação por biometria facial e crédito do valor diretamente na conta do consumidor. O consumidor, de forma voluntária, transferiu o valor recebido a terceiros, por meio de canais externos e não oficiais (WhatsApp), inexistindo falha no procedimento de contratação ou quebra dos mecanismos de segurança bancária. A fraude praticada configura fortuito externo, não abrangido pelo risco da atividade bancária, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ. Não há comprovação de vínculo entre a instituição financeira e a
empresa supostamente fraudadora, nem elementos que indiquem cooperação ou falha de segurança imputável ao banco. Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais, sendo legítimos os descontos relativos ao empréstimo regularmente contratado. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas pode ser afastada diante de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. O golpe da falsa portabilidade configura fortuito externo quando não demonstrada falha nos mecanismos de segurança do banco ou vínculo com os fraudadores. A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial e posterior transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira. (...) (N.U 1003530-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026